Tribunal: STF
Processo: ARE 1067392
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
Agravo regimental nos embargos de divergência no recurso extraordinário com agravo. 2. Constitucional e Processual Penal. 3. Acórdão embargado em que a Turma negou seguimento ao ARE e concedeu habeas corpus de ofício. 4. Irresignação do agravante exclusivamente dirigida à concessão, de ofício, da ordem de habeas corpus. 5. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal pacificada no sentido de que são incabíveis embargos de divergência contra decisão proferida por Turma desta Corte em habeas corpus que se aplica também ao caso de concessão de ofício. 6. Agravo regimental não provido.